Tribunal: TJMT
Processo: 1019115-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019115-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), MICHELE VITORIA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 497.530.328-03 (PACIENTE), TAINARA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 060.559.221-77 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MICHELE VITORIA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 497.530.328-03 (PACIENTE), TAINARA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 060.559.221-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 001.125.351-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CRIME PRATICADO E REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTES QUE POSSUEM REGISTROS CRIMINAIS PRECEDENTES - SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHAS MENORES DE 12 ANOS –
INVIABILIDADE DE ANÁLISE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO JUNTO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

HABEAS CORPUS
PACIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE,

ORDEM DENEGADA.

Consoante Enunciado Orientativo n. 6, do TJ/MT: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Pelos documentos juntados aos autos, não é possível constatar se
foi feito pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, junto ao juízo de primeira instância, por trata-se de genitoras de filhos menores de 12 anos,
não podendo o pedido ser analisado por esta Corte de Justiça, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor das pacientes
TAINARA NUNES DO NASCIMENTO
e
MICHELE VITÓRIA DE SOUZA
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Nova Monte Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora, que no procedimento criminal n.º 1001374-35.2024.8.11.0091 (PJe), decretou
a prisão preventiva
das pacientes, pela suposta prática, dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas ilícitas
.

Relata o impetrante que no dia 24-06-2024, as pacientes foram flagradas na posse de uma pequena porção de pasta base, sendo presas em flagrantes, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas ilícitas.

Alega-se que a decisão está desprovida de fundamentação idônea quanto ao
periculum libertatis
, e que
não restaram preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP
, baseando-se apenas em mera suposição de envolvimento das beneficiárias nos crimes imputados.

Sustenta que as pacientes são primárias, possuem bons antecedentes, residem em endereço fixo e exercem trabalho lícitos, e possuem filhos menores de 12 (doze) anos de idade. Sendo suficientes, nesse caso, a aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, e reclama a aplicação do
HC Coletivo n.º 143.641/SP, do STF,
substituindo a prisão cautelar por domiciliar.

Por tais razões, reuqre a

concessão liminar
da ordem
,

a fim de que as pacientes sejam imediatamente colocadas em liberdade, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, com expedição do alvará de soltura,
“RECONHECENDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO no caso em tela devido ao fato de que foi apreendido pequena porção de maconha abaixo de 40 gramas” (sic),
confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do remédio heroico
.(Id. 226115687). Juntou documentos (226115689, 226115696 e 226115697).

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, sendo analisada e o pedido indeferido pelo Desembargador Plantonista Gilberto Giraldeli, e na oportunidade foram solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora.

As informações foram juntadas (Id. 227853185/227853186).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Habeas Corpus –tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva –Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – risco concreto de reiteração delitiva – Pacientes que possuem ações penais em andamento, uma delas, inclusive, com condenação pela prática de crime da mesma espécie – Implicadas que seriam integrantes de facção criminosa – periculosidade demonstrada - predicados pessoais – irrelevância – substituição por medidas cautelares – impossibilidade – Pacientes mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade - concessão de prisão domiciliar – impossibilidade – Ausência de provas de que sejam as únicas responsáveis pelos Infantes – Implicadas apontadas como integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, e que, em tese, praticavam a narcotraficância em sua residência/ponto comercial, onde também funcionaria um prostíbulo, portanto, na presença dos infantes - elementos que não recomendam a substituição pretendida -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor das pacientes
TAINARA NUNES DO NASCIMENTO
e
MICHELE VITÓRIA DE SOUZA
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Nova Monte Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora, que no procedimento criminal n.º 1001374-35.2024.8.11.0091 (PJe), decretou
a prisão preventiva
das pacientes, pela suposta prática, dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas ilícitas
.

É cediço que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, e que a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

Sabe-se ainda que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões por ele suscitadas.

Extrai-se que as pacientes foram presas em flagrante delito, na companhia de Élcio Francisco do Nascimento, no dia 24/06/2024, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006.

Consta nos autos que,
na data dos fatos, “
por volta das 06h50min, a Polícia Civil deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão nº 1001288-98.2023.8.11.0091.01.0001-00 (Elcio) e nº 1001288-98.2023.8.11.0091.01.0002-02 (Tainara), no estabelecimento “Cabaré do Gauchinho”, local conhecido por ser um prostíbulo e ponto de comércio de drogas.

Em buscas, foi encontrado dentro de um quarto onde estavam dormindo Tainara, Elcio e Michele, 08 (oito) trouxinhas de substância análoga à pasta base e 06 (seis) porções análogas à maconha destinadas a comercialização.

Em continuidade, no caixa do estabelecimento foi localizado a quantia de R$ 122,00 (cento e vinte dois reais) em notas de pequeno valor e, aos fundos da residência, mais R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais), em moeda corrente. Diante dos fatos, a Polícia Civil deu voz de prisão em flagrante aos Implicados, conduzindo-os até a Delegacia de Polícia”
(Id. 232394176).

Em audiência de custódia, realizada em 26-06-2024, o Juízo, atendendo requerimento do Ministério Público, homologou o flagrante e converte-o em prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:

“Trata-se de prisão em flagrante lavrado em desfavor de ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, TAINARA NUNES DO NASCIMENTO E MICHELE VITÓRIA DE SOUZA RIBEIRO, pela prática em tese do crime previsto no art. 33 e 35 da LEI Nº 11.343/2006.

Observo que os requisitos do art. 302, do Código de Processo Penal encontram-se presentes há materialidade e indícios suficientes de autoria, uma vez que a palavra dos policiais e o auto de prisão em flagrante expedido por autoridade competente, ou seja, funcionário público tem presunção de veracidade.

Além disso, a audiência de custódia não é o momento adequado para descaracterizar ou não às palavras dos policiais, que a princípio cumpriram o mandado de prisão e encontraram no local certa quantidade de droga.

Assim, a princípio não há nenhuma comprovação que os policiais da Comarca de Nova Monte Verde simplesmente escolhem uma pessoa para “pegar para Cristo” e implantar drogas no local.

Compulsando os autos, observo que os custodiados foram presos logo após o cumprimento de mandado de prisão pela Autoridade competente, no qual, localizou-se os entorpecentes, razão pela qual a homologação da prisão em flagrante é a medida que se impõe.

De início, observo que estabelece o art. 311 do Código de Processo Penal, encontra-se consubstanciado o presente feito, posto que para decretação preventiva se faz necessário o pedido do Ministério Público ou qualquer outro legitimado, razão pela qual não há óbice a presente análise, o Magistrado possa decretar a prisão preventiva.

Em relação à prisão preventiva, ACOLHO o parecer do Ministério Público e afasto as teses da defesa, em especial a qualidade de réu primário, bem como possuir residência e emprego fixo, por si só não garantem uma certeza de concessão de liberdade provisória.

Em relação ao art. 312 do CPP a prova de materialidade encontra-se nos autos, tendo em vista termo de apreensão nos autos e indícios suficientes de autoria.

No tocante ao presente requisito faz-se necessário a conjugação de três situações previstas no referido artigo, quais sejam: garantia da instrução processual penal, garantia da aplicação penal e garantia da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a garantia da ordem pública pode ser interpretada como necessidade de evitar a reiteração criminosa e em alguns casos relação a gravidade concreta do delito.

Nesse sentido, observo que o pedido do Ministério Público está respaldado na garantia da ordem pública.

Entendo também que não se mostram suficientes às medidas previstas no art. 319 do CPP para garantir os fundamentos da presente decisão.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva em desfavor do custodiado. (...)”

(Id. 227853185)

Da decisão transcrita, observa-se que a autoridade judicial converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, não só em razão do crime praticado, mas também pelo fato de que as duas pacientes registram ações em andamento, à denotar risco concreto de reiteração delitiva.

No parecer da douta Procuradoria de Justiça mencionou, inclusive, os registros citados pelo Magistrado:

a)

Michele Vitória de Souza Ribeiro:
APOrd 1000076-29.2024.8.11.0084,
pronunciada como incurso nos arts. 121, §2º, I, II e IV e art. 211, ambos do Código Penal, c/c art. 2º, caput, com incidência das causas de aumento previstas nos §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, todos na forma do art. 29 do Código Penal,
em concurso material (nos moldes do art. 69, “caput”, do CP), com as implicações da Lei nº 8.072/1990; (liberdade provisória concedida em 09/02/2024);

b)

Tainara Nunes do Nascimento: i)
PrEsAn 1000728-80.2023.8.11.0084 –
Condenada à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime semiaberto, pela prática do crime previsto no no art. 33, §4º, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 (transito em julgado em 22/07/2024);
ii) I.P 34/2023, no interesse do qual foi cumprido os mandados de busca e apreensão e prisão preventiva, deferidos nos autos PePrpR 1001288-98.2023.8.11.0091.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão, embora sucinta, apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade das pacientes representa à ordem pública.

Referente ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes,
hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.

In casu
, pelos documentos juntados aos autos, não é possível constatar se
foi feito pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, junto ao juízo de primeira instância, por trata-se de genitoras de filhos menores de 12 anos,
não podendo o pedido ser analisado por esta Corte de Justiça, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

Neste sentido, trago julgado desta Corte de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AÇÃO AUTÔNOMA QUE PRESCINDE DE DISCUSSÃO ANTERIOR – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO DEVE SER APRECIADA POR ESTA CORTE, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Inadmissível a apreciação neste grau de jurisdição, de tema não submetido à análise pela autoridade tida por coatora em autos de Habeas Corpus, sob pena, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.” (TJMT – HC 1011945-91.2017.8.11.0000 – DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).”

Assim, não vislumbro coação ilegal, porque presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, não se mostrando adequada a substituição da prisão cautelar nos termos do art. 318, ou qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
TAINARA NUNES DO NASCIMENTO
e
MICHELE VITÓRIA DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024